Tribunal: CARF
Processo: 10980.720394/2014-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.720394/2014-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.105 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de março de 2024
Recorrente
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
RENDIMENTOS PAGOS/CREDITADOS POR ÓRGÃOS PÚBLICOS.
TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE. ALÍQUOTAS. PREVISÃO LEGAL.
Os rendimentos pagos ou creditados por órgãos públicos submetem-se à
retenção de tributos na fonte, calculada a partir das alíquotas legalmente
previstas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.
Relatório
Versam os autos sobre Declarações de Compensação (“DComp”) apresentadas
pelo contribuinte em epígrafe, mediante as quais intentara liquidar débitos próprios lançando
mão de crédito alusivo a saldo negativo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido do ano-
calendário 2005, indébito levantado no montante de R$ 2.344.730,08.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.720394/2014-97
Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.105 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720394/2014-97

Após pormenorizada análise manual, a autoridade fiscal emitiu Despacho
Decisório reconhecendo direito creditório ao sujeito passivo no valor de R$ 2.317.631,17, ao
argumento de que R$ 27.098,91 em retenções da CSLL na fonte não se confirmaram.
Sobreveio Manifestação de Inconformidade, que foi assim sintetizada pelo
colegiado de primeira instância:
O interessado foi cientificado eletronicamente em 11/03/2014, fl. 245, tendo
apresentado a manifestação de inconformidade de fls. 246/252 em 09/04/2014, para
alegar que o valor retido na fonte de CSLL com o Código Receita 6147 informado pela
fiscalização seria inferior ao registrado pela empresa:
De acordo com o Despacho Decisório
De acordo com o contribuinte
CÓDIGO
TRIBUTO RETIDO CSLL RETIDA TRIBUTO RETIDO CSLL RETIDA
5952
54.874,10
11.800,88
54.874,10
11.800,88
6147
2.821.433,38
482.296,30
2.821.433,38
510.522,28
6175
0,41
0,06
0,41
0,06
6190
101.804,08
10.772,92
101.804,08
10.772,92
Total
504.870,16
533.096,14
A seguir, o interessado apresentou listagem das retenções realizadas em 2005.
Concluiu, para solicitar o provimento da manifestação, com a homologação integral das
compensações.
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto/SP (“DRJ”) proferiu o Acórdão n° 14-104.590, julgando a Manifestação de
Inconformidade Improcedente.
Isso porque não havia divergência entre o total retido pelas fontes pagadoras sob o
código 6147, mas apenas na abertura do tal montante para cada tributo, aí incluindo a CSLL:
A divergência não está no valor do tributo total retido, mas no valor da CSLL retida.
A IN SRF no 480/2004, vigente à época do fato gerador aqui tratado, dispunha sobre as
retenções de tributos e contribuições nos pagamentos efetuados entre pessoas jurídicas
pelo fornecimento de bens e serviços. Tal norma disciplinou a composição dos tributos
que integram o Código Receita 6147 e os respectivos percentuais:
Art. 2o A retenção será efetuada aplicando-se, sobre o valor a ser pago, o
percentual constante da coluna 06 da Tabela de Retenção (Anexo I), que
corresponde à soma das alíquotas das contribuições devidas e da alíquota do
imposto de renda, determinada mediante a aplicação de quinze por cento sobre
a base de cálculo estabelecida no art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995, conforme a natureza do bem fornecido ou do serviço prestado.
[...]
§ 3o O valor da CSLL, a ser retido, será determinado mediante a aplicação da
alíquota de 1% (um por cento) sobre o montante a ser pago.
[...]
Portanto, para apurar o valor referente à CSLL na retenção de R$ 2.821.433,38, temos
que apurar a parcela de 1% de um total de 5,85%, ou seja, dividir a retenção por 5,85, o
que resulta em R$ 482.296,30, mesmo valor que o apurado pelo Despacho Decisório.
Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.105 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720394/2014-97

Correto, portanto, o montante apurado pela fiscalização.
Intimada do acórdão da DRJ em 11 de setembro de 2020 (sexta-feira), o
contribuinte apresentou seu Recurso Voluntário em 13 de outubro daquele ano, repisando as
alegações da Manifestação de Inconformidade e pedindo a reforma da decisão recorrida.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
As disposições normativas invocadas pelo colegiado de piso encontram
fundamento no art. 64 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (grifos nossos):
Art. 64. Os pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da administração
pública federal a pessoas jurídicas, pela fornecimento de bens ou prestação de serviços,
estão sujeitos à incidência, na fonte, do imposto sobre a renda, da contribuição social
sobre o lucro líquido, da contribuição para seguridade social - COFINS e da
contribuição para o PIS/PASEP.
[...]
§ 5o O imposto de renda a ser retido será determinado mediante a aplicação da alíquota
de quinze por cento sobre o resultado da multiplicação do valor a ser pago pela
percentual de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, aplicável
à espécie de receita correspondente ao tipo de bem fornecido ou de serviço prestado.
§ 6o O valor da contribuição social sobre o lucro líquido, a ser retido, será
determinado mediante a aplicação da alíquota de um por cento, sobre o montante a ser
pago.
§ 7o O valor da contribuição para a seguridade social - COFINS, a ser retido, será
determinado mediante a aplicação da alíquota respectiva sobre o montante a ser pago.
§ 8o O valor da contribuição para o PIS/PASEP, a ser retido, será determinado
mediante a aplicação da alíquota respectiva sobre o montante a ser pago.
Aplicando-se o que disposto em lei, chega-se ao resultado estampado no Anexo I
da IN SRF no 480/2004 referido na decisão recorrida, vigente à época dos fatos:
IRPJ
CSLL
COFINS
PIS
Total
1,2% (15% de 8%)
1%
3%
0,65%
5,85%
A didática decisão recorrida prescindiria de maiores esclarecimentos. De qualquer
modo, diga-se que se não se discute a correção do valor da retenção total, a partir da qual
facilmente se pode projetar o montante dos rendimentos auferidos, a CSLL retida não poderia ser
mensurada de maneira diversa pela autoridade fiscal, como abaixo demonstrado:
Retenção (5,85%)
Base de Cálculo (100%)
CSLL (1%)
2.821.433,38
48.229.630,43
482.296,30
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.105 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720394/2014-97

A Recorrente demonstra irresignação, mas não a fundamenta. Repete apenas que a
retenção atribuída à CSLL em seus registros e balancete contábil é superior à resultante da
aplicação da norma posta.
Logo, nada há a ser reformado na decisão recorrida, que deve ser mantida pelos
seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 469
DF CARF MF
Original